Tribunal: TJES
Processo: 5013807-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013807-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANA CLARA DIAS RUBIA

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E FAVORECIMENTO PESSOAL. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Ana Clara Dias Rubia, denunciada pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 158, §3º, CP) e favorecimento pessoal qualificado (art. 348, §1º, CP), visando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 5039240-97.2024.8.08.0024, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três questões principais estão em discussão:
(i) a existência ou não de fumus comissi delicti, considerando negativa de autoria sustentada com base em declarações extrajudiciais dos corréus;
(ii) a presença ou não de periculum libertatis e a suficiência da fundamentação da prisão preventiva;
(iii) a suposta ausência de contemporaneidade da medida cautelar, dado o lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de autoria não se sustenta em sede de habeas corpus, dada a necessidade de prova pré-constituída e a existência de confissão da própria paciente, que descreveu sua participação nos fatos, inclusive admitindo ter ocultado os executores do crime e recebido parte do produto da extorsão.
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, na violência empregada e no risco real de reiteração delitiva.
5. A contemporaneidade da medida deve ser interpretada à luz da persistência dos motivos autorizadores da prisão, os quais permanecem presentes.
6. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão diante do contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013807-32.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANA CLARA DIAS RUBIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANA CLARA DIAS RUBIA
, contra ato suposto coator praticado pelo douto Magistrado da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 5039240-97.2024.8.08.0024.

Narra a impetração que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 158, §3º (extorsão mediante sequestro), e no artigo 348, §1º (favorecimento pessoal qualificado), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese: (i) a ausência do
fumus comissi delicti
, alegando que os corréus da ação penal afirmaram que a paciente não participou da empreitada delitiva; (ii) a inexistência do
periculum libertatis
, aduzindo que a decisão carece de fundamentação idônea e concreta; e (iii) a ausência de contemporaneidade da medida extrema, visto que os fatos ocorreram em março de 2024 e a prisão decretada em junho de 2025.

Com arrimo em tais alegações, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 15683184), bem como o pedido de reconsideração subsequente (Id. 16025373).

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 16114238).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (Id. 16631947), opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa sustenta a ausência de
fumus comissi delicti
, baseando-se em declarações extrajudiciais firmadas por corréus, que supostamente isentariam a paciente de responsabilidade.

No entanto, é cediço que a presente ação constitucional de Habeas Corpus possui rito sumaríssimo e não admite dilação probatória, não comportando incursões aprofundadas no conjunto probatório coligido na origem para análise exauriente da autoria delitiva.

Para a decretação da prisão preventiva, basta o juízo de verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória, sendo, portanto, necessária a apresentação de prova pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

No caso em tela, a tese defensiva de negativa de autoria encontra-se, ao menos por ora, dissociada da realidade fática e probatória contida nos autos.

Ao contrário do que alega a impetração, os indícios de autoria que recaem sobre a paciente são robustos.

A própria paciente, em seu depoimento prestado na fase inquisitorial (referenciado na denúncia e no parecer ministerial), confirmou fatos que, em cognição sumária, indicam sua adesão à conduta criminosa.

Conforme consta nos autos, a própria paciente confessou que foi levada pelo corréu RUAN até o apartamento onde o crime estava sendo praticado, local onde viu a vítima deitada no chão do quarto.

Ela admitiu ainda ter presenciado o corréu NICOLAS apontar um revólver para a vítima "brincando de 'roleta-russa'".

Ciente da ilicitude, a paciente forneceu sua conta bancária (Nubank) para a recepção de valores oriundos da extorsão, recebendo a quantia de R$ 9.980,03.

Por fim, confessou que, após o crime, ocultou por uma semana em sua residência os três principais executores (NICOLAS, RUAN e LEONARDO), com o intuito de auxiliá-los a se subtrair da ação da autoridade pública.

Diante desse quadro, as declarações extrajudiciais dos corréus, nas quais a defesa se ampara, perdem força, pois, além de não terem sido produzidas sob o crivo do contraditório, colidem frontalmente com a detalhada confissão da própria paciente na fase inquisitorial.

Portanto, restam presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

A defesa alega, ainda, a ausência de periculum libertatis e de contemporaneidade da medida, bem como a falta de fundamentação concreta.

No entanto, a prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada pela autoridade coatora na necessidade imperiosa de garantia da ordem pública.

A fundamentação não se baseia na gravidade abstrata dos delitos, mas em elementos concretos que revelam a acentuada periculosidade da agente e a gravidade excepcional do
modus operandi
empregado pelo grupo.

Conforme se depreende das informações judiciais e da denúncia, o crime foi praticado com extrema violência: a vítima foi mantida em cativeiro por aproximadamente 31 horas, submetida a grave ameaça com emprego de arma de fogo, tortura psicológica (incluindo a prática de "roleta-russa"), agressões físicas (coronhada na cabeça) e ameaças de mutilação com faca, resultando na subtração de valores que se aproximam de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A conduta imputada à paciente – especificamente o fornecimento de sua conta para o recebimento de quase R$ 10.000,00 do produto do crime e, principalmente, o favorecimento pessoal ao ocultar os três principais executores por uma semana – revela um profundo desprezo pela ordem jurídica e um elevado risco de que, em liberdade, possa voltar a auxiliar na prática de crimes.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tal requisito deve ser analisado à luz da persistência dos motivos ensejadores da medida, e não apenas do lapso temporal transcorrido desde a prática do fato.

No caso, a necessidade da custódia foi reavaliada pelo magistrado no momento do recebimento da denúncia, considerando a gravidade dos fatos e a periculosidade do grupo.

Por fim, é cediço na jurisprudência que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como verificado no caso concreto.

Eis a jurisprudência:

As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (STJ - AgRg no RHC: 192434 PA 2024/0005439-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)

Diante da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
sofisticado e da periculosidade social da paciente, evidenciada por sua participação ativa na ocultação dos executores, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mostra-se absolutamente inadequada e insuficiente para acautelar o meio social.

Sendo assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.